Tribunal: TJSP
Processo: 1507066-17.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – ITCMD – Objeção de pré-executividade acolhida na origem – Ausência de comprovação de comunicação pessoal acerca da lavratura de auto de infração - Notificação editalícia deve se dar de forma subsidiária, caso infrutuosa a tentativa por carta registrada com aviso de recebimento – Notificação ficta anulada - Ocorrência da decadência – Precedente desta E. Corte -

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – ITCMD – Objeção de pré-executividade acolhida na origem – Ausência de comprovação de comunicação pessoal acerca da lavratura de auto de infração - Notificação editalícia deve se dar de forma subsidiária, caso infrutuosa a tentativa por carta registrada com aviso de recebimento – Notificação ficta anulada - Ocorrência da decadência – Precedente desta E. Corte - Decisão mantida – Recurso desprovido